Tribunal: TJBA
Processo: 8074859-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074859-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MONICA PEREIRA NUNES

Advogado(s)
:
ERICA PRISCILLA BRASIL

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI FEDERAL Nº 14.131/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA PESSOAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 300 do CPC/2015 dispõe sobre a tutela provisória de urgência, exigindo para sua concessão a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em que pese a Lei do Superendividamento disponha sobre procedimento especial a ser observado em ações de repactuação de dívidas, tal não veda a concessão de tutela de urgência, quando se verificar que a manutenção dos descontos tal como pactuados, até a data da audiência ou da homologação do plano de pagamento é capaz de violar os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como impossibilita a subsistência pessoal do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074859-59.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MONICA PEREIRA NUNES e Agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em dar provimento parcial ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3